Tribunal: TJSP
Processo: 1004559-72.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Preliminar. Cerceamento de defesa não verificado. Suficiência da prova documental produzida nos autos para o deslinde do feito. Caso concreto em que é possível concluir pela voluntária e expressa adesão da autora ao contrato de empréstimo, sem necessidade da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Preliminar. Cerceamento de defesa não verificado. Suficiência da prova documental produzida nos autos para o deslinde do feito. Caso concreto em que é possível concluir pela voluntária e expressa adesão da autora ao contrato de empréstimo, sem necessidade da produção de prova pericial grafotécnica. Banco réu que se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe incumbia. Regularidade da contratação e dos descontos demonstrada. Precedentes deste Colegiado. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.